Tribunal: STF
Processo: HC 185718
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. A despeito da ciente inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, o impetrante persiste em seu intento de ver rediscutida a matéria, por meio da indevida oposição de segundos embargos de declaração, apresentados meramente com o fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 



    2. Todavia, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.